Tribunal: TJSP
Processo: 2106348-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Agravo interno - decisão determinou o apensamento dos autos, emendando a inicial e incluindo o pedido deduzido nesta ação, entendendo que ambos possuem a mesma causa de pedir remota, qual seja, a fraude bancária - agravo manifestamente inadmissível - situação de urgência não configurada - falta de argumento capaz de ensejar a alteração do que fora decidido monocraticamente - art. 932,III do

Ementa:
Agravo interno - decisão determinou o apensamento dos autos, emendando a inicial e incluindo o pedido deduzido nesta ação, entendendo que ambos possuem a mesma causa de pedir remota, qual seja, a fraude bancária - agravo manifestamente inadmissível - situação de urgência não configurada - falta de argumento capaz de ensejar a alteração do que fora decidido monocraticamente - art. 932,III do Código de Processo Civil - agravo interno improvido.